Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. GRAVE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, deve-se conferir especial relevo à palavra da vítima, principalmente quando narra de forma coerente a dinâmica do delito e tem sua versão dos fatos comprovada por outros meios de prova.

2. A grave ameaça integrante do tipo do art. 157, caput, do CP é entendida como o mal iminente, capaz de permitir a subtração da res, naquele exato instante, em decorrência do temor infundido na pessoa da vítima.

3. Comprovado que o réu utilizou do artifício da ameaça verbal, simulando o uso de arma de fogo para incutir medo na vítima e subtrair-lhe a res furtiva, caracterizada está a conduta de roubo.

4. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em situações nas quais o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como ocorre no caso em análise, não requer fundamentação exaustiva, bastando que permaneçam inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento.

5. De acordo com o entendimento jurisprudencial, a pena de multa deve ser fixada seguindo os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, a fim de salvaguardar a proporcionalidade entre as sanções.

6. Recurso parcialmente provido.